Tribunal: CARF
Processo: 15746.723034/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 31/12/2018
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo vícios insanáveis
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas. O Plano de Participação nos Lucros ou Resultados exige regras claras e objetivas, passíveis de serem compreendidas por qualquer pessoa com inteligência normal (média).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação da administração tributária. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
VALORES PAGOS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS – SUMULA CARF 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723034/2021-62
ACÓRDÃO
2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2018 a 31/12/2018
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no
10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas. O Plano de Participação nos Lucros ou
Resultados exige regras claras e objetivas, passíveis de serem
compreendidas por qualquer pessoa com inteligência normal (média).
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial
relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação
da administração tributária. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
Fl. 10886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
2
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
VALORES PAGOS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS – SUMULA CARF 195.
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito: (i) pelo voto de qualidade, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação
superveniente mais benéfica. Vencidos os conselheiros Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues
Costa e André Barros de Moura, que deram provimento parcial em maior extensão para excluir a
multa qualificada, com redução da penalidade ao patamar de 75%; e (ii) por unanimidade de
votos, negar provimento quanto às demais matérias. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 10.127/10.805) interposto por HYUNDAI CAOA
DO BRASIL LTDA, contra Acórdão proferido pela Delegacia De Julgamento da Receita Federal do
Fl. 10887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
3
Brasil 06 (fls. 10.651/10.699), que julgou improcedente a impugnação, para manter o crédito
tributário exigido pela fiscalização, referente aos autos de infração:

- AI (formulário de autuação de fls. 1.660/1.669), no valor de R$ 18.246.994,04,
consolidado em 17/12/2021, referente a contribuições para a Previdência Social correspondentes
às contribuições da empresa (inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
Gilrat), códigos de receita 2141 e 2158, relativo às competências 04/2018, 06/2018, 10/2018,
11/2018 e 12/2018;

- AI (formulário de autuação de fls. 1.670/1.683), no valor de R$ 4.917.532,97,
consolidado em 17/12/2021, referente a contribuições para a outras entidades e fundos –
Terceiros (Senac, Sesc, Incra, FNDE/Salário Educação, e Sebrae), códigos de receita 2346, 2352,
2249, 2164 e 2369, relativo às competências 04/2018, 06/2018, 10/2018, 11/2018 e 12/2018.

De acordo com o relatório fiscal (fls. 1.933/1.964), a fiscalização realizada no
exercício de 2018 sobre a Hyundai Caoa do Brasil Ltda. identificou que a empresa deixou de
recolher contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de PPR. A auditoria foi
iniciada após a análise de processos trabalhistas anteriores, que revelaram o pagamento de
comissões a empregados por meio de empresas terceirizadas, mascaradas como PPR. Esse
esquema resultou na autuação fiscal devido à exclusão indevida desses valores da base de cálculo
das contribuições previdenciárias.

Durante o procedimento, foi verificado que os pagamentos feitos a título de PPR
não seguiam as exigências da Lei no 10.101/2000, que regula a participação nos lucros e
resultados. A fiscalização constatou que, embora existisse um acordo coletivo para o pagamento
do PPR em datas específicas (outubro de 2018 e abril de 2019), a empresa efetuou pagamentos
em outros meses, sem apresentar a memória de cálculo ou a relação detalhada dos valores pagos
e antecipados aos empregados.

Nesse sentido, a empresa foi intimada a apresentar documentos comprobatórios,
como contratos e notas fiscais de serviços emitidas pela Cartos Consultoria em Negócios e Meios
de Pagamento, que intermediava os pagamentos aos funcionários.

Contudo, os documentos fornecidos pela empresa foram insuficientes, já que a
Cartos apresentou CNPJ’s diferentes daqueles que constavam nas notas fiscais emitidas. Além
Fl. 10888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
4
disso, a Hyundai não conseguiu demonstrar de forma adequada os critérios usados para o cálculo
do PPR nem comprovou os valores efetivamente pagos aos seus funcionários.

A fiscalização também levantou questões sobre as antecipações de PPR e
pagamentos realizados por instituições financeiras, que foram registrados como descontos na
folha de pagamento. A empresa não conseguiu fornecer os documentos que comprovassem a
liquidação completa dessas obrigações, e a relação bancária apresentada indicava apenas os
valores líquidos pagos, o que não foi suficiente para atender às exigências fiscais.

Diante dessas irregularidades, a Receita Federal manteve a autuação fiscal e aplicou
a multa qualificada de 150% devido à fraude verificada no pagamento do PPR, que foi utilizado
para evitar a incidência das contribuições previdenciárias.
Além disso, o administrador da empresa foi responsabilizado solidariamente pelos
débitos tributários, uma vez que a empresa não apresentou os documentos e justificativas
solicitadas em tempo hábil.
Em resposta, a empresa contribuinte apresentou Impugnação em 24/12/2020,
abordando vários pontos principais (fls. 1.258/1.285). Em sua defesa, contestou a alegação de que
o PPR não atendia aos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, argumentando que
todos os procedimentos para a concessão do PPR foram realizados de acordo com a legislação
vigente.
O contribuinte também destacou que o plano de PPR foi devidamente homologado
e pactuado com as entidades sindicais competentes, respeitando os prazos e formalidades
exigidas, e que os valores pagos aos empregados estavam em conformidade com as regras
estabelecidas no acordo coletivo de trabalho.

A defesa também destacou vícios no processo fiscalizatório, alegando que houve
falhas na condução da fiscalização, como a utilização de métodos indiciários para embasar a
autuação. A empresa argumentou que a fiscalização se baseou em presunções e indícios, sem
provas concretas, o que feriu o princípio da legalidade e o dever de fundamentação do ato
administrativo. A Hyundai questionou a legitimidade do auto de infração, afirmando que a
fiscalização foi conduzida de forma precipitada, sem análise adequada da documentação
apresentada.

Outro ponto abordado na impugnação foi a aplicação de multas qualificadas. A
empresa argumentou que a aplicação dessas multas, que majoram o valor da penalidade para
150%, foi injustificada, visto que não houve fraude, dolo ou simulação por parte da empresa. A
Fl. 10889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
5
defesa ressaltou que todas as informações fiscais e trabalhistas foram prestadas de forma
transparente e que os pagamentos feitos aos funcionários estavam respaldados por acordos
legais.

Por fim, requereu a nulidade do auto de infração e a exclusão das contribuições
previdenciárias sobre o PPR da base de cálculo. A empresa também solicitou o cancelamento das
multas aplicadas e requereu que a Receita Federal reavalie os procedimentos adotados durante a
fiscalização.
Aqui vale atentar que o contribuinte co-responsável não ofereceu impugnação.
A Decisão de primeiro grau (fls. 10.651/10.699) julgou improcedente à Impugnação.
A DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão assim ementado:

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/04/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. EMPREGADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
MULTA QUALIFICADA.
As multas incidentes sobre os tributos não declarados e não recolhidos em época
própria serão duplicadas quando o contribuinte incorrer em sonegação, fraude e
conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No acórdão, a autoridade julgadora demonstrou que, apesar das alegações do
contribuinte, os pagamentos efetuados a título de PPR foram realizados em desconformidade com
a Lei no 10.101/2000. A autoridade fiscal conclui que os pagamentos realizados a título de PPR não
seguiram os critérios legais estabelecidos. Embora o contribuinte tenha apresentado acordos
coletivos, verificou-se que esses não contemplavam metas claras de produtividade, conforme
exige a Lei no 10.101/2000.
Fl. 10890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
6
Além disso, a periodicidade dos pagamentos não respeitou o limite mínimo
semestral previsto na legislação, sendo realizados de forma irregular ao longo do ano.
A decisão também enfatizou que o contribuinte não conseguiu apresentar a
documentação necessária para comprovar a regularidade dos pagamentos. Foram solicitados
documentos, como a memória de cálculo detalhada por empregado, mas a empresa apresentou
informações incompletas ou inconsistentes. A ausência desses documentos, segundo a autoridade
fiscal, impediu a comprovação de que os valores pagos correspondiam de fato à participação nos
lucros ou resultados da empresa.
Dado que os pagamentos não atenderam aos requisitos legais para serem
considerados participação nos lucros, a autoridade fiscal determinou que os valores pagos aos
empregados fossem reclassificados como salário de contribuição. Essa reclassificação implicou a
incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos, o que foi a base para a
manutenção do crédito tributário exigido pela fiscalização.

Por fim, a autoridade julgadora ratificou a aplicação da multa qualificada de 150%,
justificando-a pela configuração de fraude fiscal. A autoridade entendeu que a empresa utilizou o
PPR como mecanismo para reduzir a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
caracterizando uma prática ilícita. Adicionalmente, o administrador da empresa, Carlos Alberto de
Oliveira Andrade, foi responsabilizado solidariamente pelos débitos, devido à sua participação
direta na condução das práticas que resultaram na autuação.
O contribuinte, irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 10.727/10.805), no
qual contestou veementemente os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para embasar o
lançamento tributário. O Recorrente argumentou que a decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal foi baseada em suposições e indícios, sem que houvesse a devida análise dos
documentos comprobatórios apresentados pela empresa durante o procedimento fiscalizatório.
Ademais, a empresa destacou que o PPR estava devidamente implementado em
conformidade com a Lei no 10.101/2000, com acordos firmados com os sindicatos e pagamentos
realizados de forma regular aos seus empregados, cumprindo todos os requisitos legais. Além
disso, o contribuinte reforçou que a fiscalização não considerou a documentação relevante
anexada ao processo, como acordos coletivos e comprovantes de pagamento, o que, segundo a
empresa, teria invalidado as conclusões da autoridade fiscal.
No que diz respeito à multa qualificada de 150%, o Recorrente sustentou que sua
aplicação foi arbitrária e desproporcional, uma vez que não houve qualquer indício de fraude, dolo
ou simulação por parte da empresa. A Hyundai alegou que todos os procedimentos fiscais foram
transparentes e de boa-fé, sendo injusta a imputação de multa com base em presunções.
Fl. 10891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
7
Por fim, o Recorrente pediu a reforma da decisão da Delegacia de Julgamento,
requerendo a exclusão da multa e a revisão do lançamento fiscal com base nos documentos
apresentados, que comprovariam a regularidade dos pagamentos efetuados a título de PPR.
Quando da interposição do recurso, foram colacionados documentos no intuito de
corroborar as razões recursais e buscar a reforma do acórdão recorrido.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou as contrarrazões ao recurso
voluntário, alegando que o recurso da Hyundai Caoa do Brasil Ltda. não deveria prosperar. A
Procuradoria argumentou que o lançamento tributário referente às contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de Programa de Participação nos Resultados (PPR) foi corretamente
realizado, pois os valores pagos pela empresa foram classificados como complementação salarial,
já que não seguiram as exigências legais para serem isentos de tributação.
Além disso, a Procuradoria destacou que a empresa não cumpriu os requisitos
previstos na Lei no 10.101/2000, como a estipulação de metas claras e objetivas e a periodicidade
semestral mínima dos pagamentos. A PGFN também sustentou que a multa qualificada de 150%
foi aplicada corretamente, visto que foi comprovada a tentativa da empresa de mascarar a
natureza salarial dos pagamentos, com o objetivo de se esquivar do pagamento das contribuições
previdenciárias devidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cabe ressaltar que referente ao contribuinte Carlos Alberto de Oliveira Andrade,
responsável solidário, o termo de revelia foi declarado após o transcurso do prazo regulamentar,
sem que o sujeito passivo impugnasse o lançamento, recolhesse o crédito tributário exigido, ou
apresentasse prova de interposição de medida judicial para anular o lançamento ou suspender a
exigibilidade.
Preliminarmente: razões reforma do v. acórdão – cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização (fls. 10.729/10.738), que a condução da fiscalização foi realizada de maneira
temerária, com o objetivo de prejudicar a empresa. Argumentou que a alternância entre
Fl. 10892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
8
intimações postais e eletrônicas, especialmente durante o período da pandemia, teria dificultado
o cumprimento das solicitações de documentos.
Além disso, a empresa sustentou que os prazos exíguos concedidos para a
apresentação das informações e documentos solicitados pela Autoridade Fiscal não foram
suficientes, o que teria comprometido a sua defesa e a correta análise do material enviado.
No entanto, a autoridade julgadora refutou tais alegações (fls. 10.681/10.684),
destacando que o procedimento de fiscalização foi conduzido dentro dos limites legais e com
respeito aos direitos do contribuinte. Foi salientado que todos os atos fiscais seguiram as
disposições legais e regulamentares vigentes, sem que houvesse qualquer intenção de prejudicar
o contribuinte. A alternância entre intimações postais e eletrônicas foi uma medida necessária
para garantir a continuidade da fiscalização, especialmente em um contexto de crise sanitária.
Observe:
A uma, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos
que já teriam que estar à disposição das autoridades tributárias de modo a
comprovar a natureza dos pagamentos que efetuou aos seus empregados e a um
contribuinte individual (diretor não empregado), portanto o prazo concedido era
razoável.
A duas, porque pela leitura do relatório fiscal, no trecho que trata do TIF no 03
(que reitera intimações anteriores não atendidas e solicita documentos e
esclarecimentos que foram os que essencialmente levaram às conclusões fiscais)
depreende-se que foi concedido um prazo inicial, que após solicitação de
prorrogação (pelo contribuinte) houve prorrogação desse prazo e que, mesmo o
contribuinte não tendo atendido à intimação no prazo conferido e prorrogado, a
fiscalização acolheu e analisou todos os documentos apresentados
posteriormente. Isso é que se observa pela apreciação do trecho do relatório
fiscal apresentado a seguir (que não foi infirmado pela defesa):

29. Através do TIF 03 solicitamos os documentos abaixo relativos ao total do PPR
pago e antecipado pela Hyundai aos seus empregados, constantes nas folhas de
pagamento e recibos de pagamentos apresentados: (grifo nossos)
[...]
30. A empresa não apresentou os documentos solicitados através do TIF 01 (todos
os documentos fiscais dos débitos efetuados na conta 5111101020 - SERVICOS DE
CONSULTORIA), bem como nenhum documento ou esclarecimento solicitado
através do TIF 03, dentro do prazo regulamentar da intimação. (grifo nosso)
[...]
32. A empresa CARTOS, até a presente data não se manifestou ou apresentou os
documentos solicitados.
Fl. 10893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
9
33. A fiscalizada solicitou dilação do prazo para atender ao TIF 03 e através do
termo de prorrogação de prazo TIF 04 concedemos a prorrogação de cinco dias
corridos a partir da ciência da intimação, que ocorreu no dia 18/11/21. (grifo
nosso)
34. Solicitou em 15/12/21 a juntada de documentos em resposta ao TIF 03, que
foi aceita, apesar do prazo para o atendimento ter se expirado. (grifo nosso)

Desse modo, fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaco que a
autoridade fiscal concedeu prazos razoáveis e até mesmo prorrogações quando solicitadas pelo
contribuinte, evidenciando que não houve intenção de prejudicar a empresa. Ao contrário do que
foi alegado, a fiscalização demonstrou flexibilidade ao aceitar documentos mesmo após o término
do prazo estipulado, reforçando o compromisso com a legalidade e a garantia dos direitos do
contribuinte.
Além disso, o acórdão deixou claro que o uso de diferentes modalidades de
intimação, tanto eletrônica quanto postal, não teve o objetivo de tumultuar o processo (fls.
10.682). A alternância nos meios de comunicação foi justificada pela necessidade de assegurar que
o Recorrente estivesse devidamente notificado e que o processo não sofresse atrasos, nos termos
do Decreto no 70.235/1972 (fls. 10.683). Isso foi especialmente importante durante o período
pandêmico, quando diversas dificuldades operacionais surgiram para ambas as partes.
Desse modo, a autoridade fiscal concedeu prazos compatíveis com a
complexidade das informações e documentos solicitados, e não houve qualquer irregularidade no
tempo concedido para o cumprimento das exigências. Entendo, assim, que o Recorrente teve
tempo suficiente para compilar e enviar as informações necessárias. Em casos onde houve
necessidade, prorrogações de prazo foram devidamente solicitadas e concedidas, demonstrando
que a fiscalização foi cooperativa e razoável.

Refuto também a argumentação de que os prazos exíguos e o procedimento
adotado teriam comprometido o direito de defesa do contribuinte. Foi ressaltado que, em várias
ocasiões, a empresa respondeu tempestivamente às intimações, o que prova que as
comunicações foram recebidas e processadas de forma eficaz. Não houve evidências de que o
Recorrente tenha sido impedido de exercer seu direito de defesa ou de apresentar documentos
relevantes.

Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
Fl. 10894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
10
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.

Preliminarmente: autuação realizada com presunção e baseada em indícios
violação ao art. 142 do CTN

O Recorrente argumenta que a autuação fiscal foi realizada com base em meros
indícios e presunções, em violação ao artigo 142 do CTN (fls. 10.738/10.743). Sustenta que a
autoridade fiscal não teria conduzido uma investigação completa para identificar com precisão o
fato gerador, os montantes devidos e a materialidade dos supostos descumprimentos.

O Recorrente afirma que o auto de infração foi fundamentado em informações
insuficientes e que a fiscalização presumiu irregularidades sem provas concretas, o que tornaria o
lançamento fiscal nulo.

Contudo, a autoridade fiscal agiu de forma rigorosa ao aplicar o disposto no artigo
142 do CTN, que prevê a constituição do crédito tributário com base na verificação do fato
gerador, cálculo do tributo e identificação do sujeito passivo. Durante o procedimento fiscal,
foram realizados todos os atos necessários para investigar e apurar os fatos geradores das
contribuições previdenciárias devidas. A fiscalização utilizou os documentos fornecidos pelo
próprio Recorrente, bem como outros elementos obtidos ao longo da apuração, para formar seu
juízo sobre a base de cálculo das contribuições.

O argumento do Recorrente de que o lançamento se baseou em presunções não se
sustenta, pois qualquer presunção que tenha ocorrido resultou da ausência de documentação
suficiente apresentada pela empresa. A autoridade fiscal solicitou repetidamente informações e
documentos, mas o Recorrente não forneceu todos os elementos necessários para comprovar a
regularidade dos pagamentos realizados a título de PPR.

Ainda que o Recorrente tenha alegado falta de comprovação material por parte da
fiscalização, os fatos geradores foram suficientemente identificados com base nos documentos
fornecidos e nas evidências obtidas. A autoridade fiscal observou que o PPR pago pela empresa
não atendia aos requisitos legais para exclusão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Fl. 10895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
11
Assim como a autoridade julgadora no acórdão de impugnação, concordo que não
houve violação ao artigo 142 do CTN. Logo, a fiscalização foi conduzida de maneira adequada, com
base em fatos apurados e em conformidade com os requisitos legais.

Portanto, o Recorrente não conseguiu demonstrar que a autuação se baseou
unicamente em presunções, e as alegações de nulidade não encontram respaldo na análise dos
documentos e evidências do processo.
O acórdão, portanto, corretamente manteve a validade do lançamento fiscal, que
foi realizado de forma criteriosa e dentro dos parâmetros legais.

Do mérito

O Recorrente, ao abordar o mérito da autuação, procura fundamentar suas
alegações na tentativa de desqualificar o lançamento fiscal, utilizando argumentos inconsistentes
que já foram adequadamente rebatidos pela autoridade fiscal e pelo acórdão de impugnação.

Inicialmente, importante destacar o trecho do relatório fiscal em que a fiscalização
após a análise do conjunto probatório apresentado pelo contribuinte, conclui (fls. 1.955). Veja-se:

- Apresentou Instrumento do Acordo de Participação no Lucros e Resultados
apenas para os valores pagos em 10/2018.
- Não apresentou a memória de cálculo do PPR por empregado pago em 2018
(inclusive antecipações), demonstrando para cada empregado o cálculo efetuado
para o pagamento do PPR e antecipações, indicando o ano a que se referem e a
data do pagamento.
- Não apresentou o Documento de Avaliação de desempenho elaborado para
cada empregado, demonstrando o cálculo valor do PPR pago no ano de 2018, que
conforme verificamos, várias vezes supera até a remuneração anual do segurado.
- Não apresentou os valores e datas dos PPR pago a seus empregados, mas
apenas uma relação que continha apenas os SALDOS DE PPR A PAGAR, após
descontadas as antecipações. Não comprovando que os pagamentos de acordo
com a legislação. Não houve comprovação da periodicidade e da quantidade de
parcelas, ou seja, não foi possível verificar o cumprimento ao disposto no § 2o
do art. 3o da Lei 10.101.

Fl. 10896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
12
O acórdão de impugnação, corroborando com o relatório fiscal, por sua vez,
sustentou que o PPR instituído pela empresa não seguiu os requisitos formais e materiais exigidos
pela Lei no 10.101/2000, caracterizando assim a inclusão correta dos valores pagos na base de
cálculo das contribuições previdenciárias.

Quanto à ausência de observância do critério de periodicidade (fls. 10.746/10.748),
o Recorrente alega que cumpriu o critério de periodicidade para pagamento do PPR,
argumentando que os pagamentos ocorreram semestralmente, conforme exige a legislação.

No entanto, o acórdão de impugnação foi claro ao demonstrar que os pagamentos
não obedeceram à regra de periodicidade mínima estabelecida na Lei no 10.101/2000 (fls.
10.689/10.692). Foram identificados pagamentos irregulares que extrapolavam os limites
estabelecidos, descaracterizando o PPR como legítimo. Veja-se:

Os comprovantes de pagamento para Cartos juntados pela defesa (fls.
6.797/6.801) não discriminam qual a importância que teria sido repassada a título
de desconto para pagamento de linha de crédito utilizada pelo empregado e não
afastam as conclusões fiscais decorrente do conteúdo do instrumento contratual
pelo qual se conclui que todos os valores disponibilizados aos empregados por
meio da Cartos são determinados pelo contribuinte e transferidos previamente
para a Cartos (o que afastaria a alegação do contribuinte de que a conclusão fiscal
acerca da ocorrência de antecipações de PLR que resultariam no pagamento de
PLR em mais de uma competência por semestre do ano não seria procedente).

Esclareça-se que o fato do manual de utilização do cartão para pagamento que é
disponibilizado pela Cartos (fls. 10.231/10.293) conter a indicação de que seria
atribuído um limite de crédito não afasta a possibilidade de que esse limite na
verdade constitua o valor transferido de forma antecipada pelo contribuinte e
relativo à PPR para a Cartos em favor de seus empregados a ser utilizado de modo
a ser utilizado quando o empregado quiser. Corrobora essa conclusão o fato de
existir uma taxa da Cartos que é cobrada do empregado que seria integralmente
restituída pelo autuado, embora o impugnante tenha deixado de esclarecer o que
constituiria essa rubrica.

Além disso, a defesa não juntou aos autos (nem após ser intimado pela
fiscalização e nem por ocasião da defesa) documento ou informação que
demonstrasse qual teria sido o repasse para a Cartos relativa a cada segurado
empregado de modo a comprovar a sua alegação de que a rubrica que se refere
à compensação de PPR (desconto de antecipação de PPR) nos comprovantes de
Fl. 10897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
13
pagamento de PPR dos empregados seria relativa ao desconto em folha de
pagamento de montante de empréstimo tomado pelo empregado junto a Cartos
(uma antecipação com base em valor de PPR) como alegado.

Não foi juntado sequer um documento que pudesse ser confrontado com os
comprovantes de pagamento individuais de PPR, de modo a permitir a
inequívoca vinculação do valor que teria sido transferido pelo contribuinte para
a Cartos com um financiamento efetuado ao empregado pela Cartos antes da
formalização nas folhas de pagamento de PPR pelo contribuinte.

Com relação as avaliações de desempenho juntadas pela defesa (fls. 6.538/6.796)
tem-se que elas desacompanhadas da memória de cálculo dos valores pagos a
título de PPR de cada segurado são insuficientes para comprovar que os valores
pagos em todas as competências de 2018 (mesmo 10/2018 para a qual há um
instrumento formalmente válido de negociação coletiva acerca de PLR) se
referem ao atingimento de metas que foram negociadas previamente para a
concessão de direitos de PLR. Muitas delas são datadas e assinadas em 2019.

Tal circunstância, aliada ao conteúdo do instrumento que regula essas
transferências (cujo trecho foi reproduzido anteriormente), acaba por corroborar
a conclusão fiscal de que a Cartos foi utilizada pelo contribuinte como meio de
efetuar complementação da remuneração de empregados efetuados por meio do
pagamento de rubricas denominadas PPR.

Desse modo, a autoridade fiscal e o acórdão de impugnação acertadamente
concluíram que o PPR instituído pela empresa foi utilizado como meio para disfarçar o pagamento
de remuneração complementar aos empregados, em desconformidade com a Lei no 10.101/2000.

A empresa Recorrente não observou o critério de periodicidade e não apresentou
os documentos necessários para comprovar a legitimidade dos valores pagos, principalmente em
relação às transferências feitas via Cartos, que configuraram uma antecipação disfarçada de
remuneração. Segue o trecho do relatório fiscal que confirma tal informação (fls. 1.959):

65. O fato da empresa não ter apresentado as relações bancarias simplificadas
contendo os valores dos adiantamentos de PPR, mas apenas dos valores líquidos,
deduzidos as antecipações e pagamentos efetuados junto a instituições
financeiras, ter contratado empresas, conforme documentos apresentados, para
efetuar o pagamento aos seus funcionários de verbas decorrentes da relação de
trabalho, remunerando estas empresas por tal intermediação, sendo que dispõem
Fl. 10898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
14
de todos os elementos necessários a efetuar os pagamentos aos seus
empregados, evidenciam que as verbas que compõem o PPR foram pagas em
desacordo com o regramento previsto na Lei no 10.101.

66. Os valores de PPR não teriam incidência de contribuição previdenciária se
pagos de acordo com a legislação específica, inclusive com relação a sua
periodicidade.

67. A fiscalizada também não esclareceu as diversas rubricas utilizadas em suas
folhas de pagamento e, como os descontos da Taxa Cartos e Pagamento Inst
Finaceira.

68. Diante dos fatos acima elencados, os valores pagos a título de PPR, bem como
os valores da devolução ao empregado, como remuneração, da taxa Cartos e do
Imposto de Renda Retido, verificados nas folhas de pagamento apresentadas,
foram considerados por esta fiscalização como salário de contribuição para
apuração das contribuições previdenciária devidas, conforme artigo 28 da Lei
8.212/ 91, incisos I e III.

A ausência de discriminação clara nos comprovantes de pagamento, a falta de
vinculação dos repasses com o atingimento de metas previamente estabelecidas e a utilização de
um mecanismo de crédito não afastam a conclusão de que os valores pagos se referem à
complementação de salário.

Vale reforçar que o acórdão de impugnação evidenciou que a Recorrente não
respeitou o intervalo mínimo de seis meses entre os pagamentos, como exige a legislação para
que o PPR tenha validade legal (fls. 10.688). O Recorrente realizou pagamentos em diferentes
momentos do ano fiscal, o que configura uma violação direta ao critério de periodicidade e
justifica a reclassificação dos valores como remuneração regular, sujeita à contribuição
previdenciária. Senão vejamos:

Além da invalidade desses documentos (juntados pela defesa) e de sua
insuficiência para comprovar a ocorrência de negociação prévia aos pagamentos
efetuados a título de PPR, constata-se que não foi juntado pela defesa nenhum
instrumento válido que pudesse comprovar a negociação de PLR e a obrigação de
pagamento a esse título relativamente à competência 12/2018.

Fl. 10899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
15
No caso dessa competência, observa-se que a defesa juntou apenas um
documento que faz menção à negociação para pagamento de PLR aos
empregados do estabelecimento inscrito no CNPJ no 03.518.732/0148-92, com
sede em Teresina - PI, na Avenida João 23, 1445, Jockey Clube. Mas, ao analisar tal
documento constata-se que o período de vigência (de 1/12/2017 a 30/11/2018) é
incompatível com os meses indicados como data de pagamento do direito à PLR,
quais sejam 07/2017 e 12/2018). Portanto, nem mesmo ele poderia ser
considerado como um elemento probatório de que os valores pagos em 12/2018
seriam relativos à PLR.

Os comprovantes de pagamento da PPR relativa assiduidade juntadas pela defesa
(fls. 3.055/6.460) também revelam que foram efetuados pagamentos a esse título
sem considerar as antecipações, em quatro competências de 2018 distintas e em
mais de uma competência no mesmo semestre. Especificamente, além de
pagamentos efetuados em 04/2018, 06/2018, foram efetuados pagamentos em
10/2018 e em 12/2018.

Observa-se que foram efetuados pagamentos em 10/4/2018 (fls. 3.055/3.369),
em 18/4/2018 (fls. 4.606/ 4.769), em 8/6/2018 (fls. 3.802/4.049), em 10/10/2018
(fls. 3.370/3.801), em 18/10/2018 (fls. 4.935/5.128), em 15/6/2018 (fls.
4.388/4.605),
em
10/12/2018
(fls.
4.050/4.387),
em
27/12/2018
(fls.
4.770/4.934), em 10/4/2018 (fls. 5.130/5.442), em 8/6/2018 (fls. 5.875/6.122),
em 10/10/2018 (fls. 5.443/5.874), em 10/12/2018 (fls. 6.123/6.460).

Como mencionado, não foi apresentado qualquer instrumento de negociação
coletiva pela defesa no qual se trate de pagamento de PPR em 12/2018 (com
exceção do instrumento de negociação relativo a Teresina – PI referido que
apresenta erro material na sua redação quando se compara o período de vigência
e as competências de pagamento e que por isso não pode ser considerado).

A título de exemplo, foram efetuados pagamentos de PPR assiduidade em
12/2018 relativamente a empregados vinculados a um CNPJ, cujos documentos
de PPR (documentos denominados Programa de Participação nos Resultados)
apresentados pela defesa não previam esse mês como de ocorrência de
pagamento de qualquer parcela a esse título.

Isso é o que se observa pela análise, por exemplo dos recibos às fls. 4.050 (CNPJ
03.518.732/0101-29 - HY-PA / Belém), 4.385 (CNPJ no 03.518.732/0090-31 - HY-RS
/ Porto Alegre) e 4.386 (CNPJ no 03.518.732/0106-33HY-GO/ GOIANIA).

Fl. 10900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
16
Portanto, em relação aos valores de PPR que foram formalizados pelo
contribuinte como pagos em 04/2018, 06/2018 e 12/2018, como concluiu a
fiscalização, não houve atendimento dos requisitos previstos na Lei no
10.101/2000 para caracterizar tais pagamentos como PLR e afastar a incidência
das contribuições lançadas.

Embora o Recorrente tenha afirmado que celebrou acordos coletivos para respaldar
os pagamentos, importante destacar que tais acordos não demonstram a regularidade e o
cumprimento do critério temporal exigido. O simples fato de existirem acordos não legitima o
descumprimento dos requisitos legais da Lei no 10.101/2000.

A autoridade julgadora no acórdão de impugnação reforça que o critério de
periodicidade não é uma mera formalidade, mas sim um requisito essencial para que o PPR
tenha natureza jurídica diferenciada, desvinculada do salário (fls. 10.689/10.692). A
inobservância desse critério por parte do Recorrente configura a transformação do pagamento em
salário indireto, o que autoriza a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos.

Em conformidade com o acórdão, entendo que o descumprimento do critério de
periodicidade reflete a intenção do Recorrente de mascarar o caráter salarial dos pagamentos
feitos a título de PPR. A tentativa de reformar o acórdão com base nesse argumento não encontra
respaldo na análise factual e documental conduzida pela autoridade fiscal e pelo órgão julgador.

Quanto à ausência de apresentação de acordos de PPR para todo o exercício, o
Recorrente alega que apresentou todos os acordos necessários para validar os pagamentos de PPR
ao longo do exercício de 2018 (fls. 10.749).

No entanto, o acórdão de impugnação destacou (fls. 10.684 e 10.688) que a
documentação fornecida foi insuficiente e não cobriu integralmente o período fiscalizado. Essa
lacuna documental prejudicou a comprovação da legitimidade dos pagamentos, justificando a
reclassificação dos valores como salário.

O acórdão foi categórico ao afirmar que a Recorrente não conseguiu comprovar os
critérios utilizados para a apuração e distribuição dos valores pagos a título de PPR. A ausência de
memória de cálculo detalhada e a falta de registros contábeis adequados evidenciam que os
pagamentos não seguiram os parâmetros definidos na Lei no 10.101/2000, reforçando a natureza
remuneratória dos valores (fls. 10.692). Observe:
Fl. 10901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
17

Com relação as avaliações de desempenho juntadas pela defesa (fls. 6.538/6.796)
tem-se que elas desacompanhadas da memória de cálculo dos valores pagos a
título de PPR de cada segurado são insuficientes para comprovar que os valores
pagos em todas as competências de 2018 (mesmo 10/2018 para a qual há um
instrumento formalmente válido de negociação coletiva acerca de PLR) se
referem ao atingimento de metas que foram negociadas previamente para a
concessão de direitos de PLR. Muitas delas são datadas e assinadas em 2019.

Tal circunstância, aliada ao conteúdo do instrumento que regula essas
transferências (cujo trecho foi reproduzido anteriormente), acaba por corroborar
a conclusão fiscal de que a Cartos foi utilizada pelo contribuinte como meio de
efetuar complementação da remuneração de empregados efetuados por meio do
pagamento de rubricas denominadas PPR.

Ademais, além da documentação incompleta, o acórdão ressaltou inconsistências
nos acordos coletivos apresentados (fls. 10.684). Muitos desses documentos não apresentavam
elementos essenciais para caracterizar um plano de PPR legítimo, como metas claras e objetivas
de desempenho. Sem essas metas, o pagamento configura-se como complemento salarial, sujeito
às contribuições previdenciárias.

A autoridade fiscal e o acórdão de impugnação também verificaram que os acordos
apresentados não abrangiam integralmente os períodos correspondentes aos pagamentos
efetuados pela empresa (fls. 10.688). Essa falha reforça a inadequação dos pagamentos ao regime
de PPR, que deveria seguir critérios fixos e previamente estabelecidos.

Nos termos da legislação previdenciária, o ônus de comprovar a legitimidade e a
regularidade do PPR recai sobre o contribuinte. O acórdão de impugnação destacou que o
Recorrente não cumpriu esse ônus, uma vez que não apresentou a documentação adequada para
justificar a exclusão dos valores pagos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.

Assim, a insuficiência de documentos e a falta de clareza sobre os critérios
utilizados para o PPR tornam impossível acatar a tese do Recorrente de que o acórdão de
impugnação foi equivocado. O processo fiscal demonstrou, de forma inequívoca, que os valores
pagos a título de PPR estavam em desconformidade com a legislação e, portanto, deviam ser
incluídos na base de cálculo das contribuições.

Fl. 10902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
18
Quanto às alegações de PPR Comercial, Executivo e Assiduidade tratados da mesma
forma, o Recorrente defende que o acórdão de impugnação tratou de forma equivocada as
diferentes modalidades de PPR, como o Comercial, Executivo e Assiduidade, afirmando que elas
deveriam ser analisadas de maneira distinta. Porém, o acórdão de impugnação corretamente
apontou que, independentemente da nomenclatura utilizada, os pagamentos feitos pela
Recorrente seguiram a mesma lógica e desrespeitaram os requisitos legais.

A autoridade julgadora demonstrou que, embora o Recorrente tenha utilizado
diferentes categorias para os pagamentos (Comercial, Executivo e Assiduidade), todas essas
modalidades apresentavam características comuns, como a falta de metas claras e a irregularidade
nos critérios de apuração e pagamento. Essas falhas descaracterizaram o caráter de PPR,
equiparando todos os pagamentos a salário.

A análise do caso em concreto demonstrou que os critérios utilizados para distribuir
os pagamentos, seja no PPR Comercial, Executivo ou Assiduidade, não respeitavam as normas
estabelecidas na legislação. A falta de transparência e objetividade nos critérios de distribuição
reforçou a conclusão de que esses pagamentos deveriam ser tratados como remuneração, e não
como participação nos lucros ou resultados.

A autoridade julgadora também destacou que os valores pagos não estavam
adequadamente vinculados ao desempenho individual ou coletivo, um requisito fundamental para
que o PPR seja validamente instituído (fls. 10.684). A ausência de indicadores de desempenho
objetivos descaracterizou qualquer tentativa do Recorrente de diferenciar as modalidades de PPR
e justificou a reclassificação dos valores como salário.

O Recorrente, ao tentar argumentar que as modalidades de PPR deveriam ser
tratadas de forma distinta, demonstrou um entendimento equivocado da legislação aplicável. O
acórdão foi claro ao apontar que, independentemente da segmentação, todos os pagamentos
realizados com as falhas identificadas pela fiscalização estão sujeitos à contribuição previdenciária,
já que configuram acréscimo salarial.

Desta forma, a tentativa do Recorrente de diferenciar as modalidades de PPR não
tem fundamento jurídico ou factual. O acórdão de impugnação corretamente entendeu que os
vícios observados nas diferentes modalidades são comuns e afetam a validade de todas elas,
autorizando a inclusão dos valores na base de cálculo das contribuições previdenciárias, ficando
demonstrado que o Recorrente não cumpriu os requisitos formais e materiais para a instituição
Fl. 10903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
19
válida do PPR, seja no critério de periodicidade, na documentação apresentada, ou nas diferentes
modalidades de PPR.
Nesse toar, irretocável é a decisão de piso, que baseou sua decisão na legislação
vigente e nas provas documentais disponíveis nos autos. O acórdão de impugnação reflete uma
análise cuidadosa e detalhada dos fatos, e a tentativa do Recorrente de reformar a decisão carece
de fundamentação jurídica sólida. Por essas razões, não há motivos para a reforma do acórdão,
devendo o crédito tributário ser mantido na íntegra.
Quanto aos valores pagos a diretor não empregado ventilado na peça recursal,
tenho que não cabe razão à recorrente. O tema já se encontra sumulado pela Súmula CARF n195
que, neste ato, aplico.
Além disso, quanto à alegação da impossibilidade de aplicação de qualificação da
multa e computo de juros – da inaplicabilidade da multa qualificada diante da ausência de
comprovação de fraude, o Recorrente argumenta que a aplicação da multa qualificada, prevista no
artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, é indevida, pois não houve a comprovação de fraude ou dolo
por parte da empresa.
Segundo o Recorrente, os pagamentos realizados a título de PPR seguiram a
legislação vigente, e qualquer irregularidade apurada pela fiscalização seria resultado de erro de
interpretação, e não de uma intenção deliberada de fraudar o Fisco.
Entretanto, refuto a tese de ausência de dolo ao demonstrar que a empresa adotou
práticas claras de tentativa de elisão fiscal, utilizando o PPR como artifício para dissimular a
natureza salarial dos pagamentos e, assim, reduzir a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

A reclassificação dos valores pagos como salário de contribuição foi devidamente
fundamentada, e a irregularidade não se limitou a um mero erro interpretativo, mas sim a uma
tentativa de mascarar a realidade dos fatos. A fraude ficou evidenciada pela inconsistência nos
acordos coletivos, pela falta de memória de cálculo adequada e pela realização de pagamentos
fora da periodicidade legal.

Diferentemente do que alega o Recorrente, o artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996
estabelece que a multa qualificada é aplicada nos casos em que se verifica fraude, dolo ou
simulação com o objetivo de suprimir ou reduzir tributos. No caso em questão, a autoridade fiscal
apurou que o Recorrente adotou um esquema para mascarar pagamentos salariais sob a
roupagem de PPR, sem observar os critérios estabelecidos pela Lei no 10.101/2000.

Fl. 10904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
20
Nesse sentido, a tentativa de disfarçar remuneração como participação nos lucros é
uma fraude que legitima a aplicação da multa qualificada. Portanto, agiu corretamente a
autoridade julgadora ao manter a qualificação da multa.

Além do mais, durante o procedimento fiscal, o Recorrente não forneceu os
documentos necessários para justificar a natureza dos pagamentos realizados. A falta de
transparência na documentação e a tentativa de ocultar a real natureza dos valores pagos são
evidências de que a empresa buscava evitar a tributação correta.

Conforme apontado no acórdão de impugnação, a ausência de provas concretas por
parte da empresa sobre a legalidade dos pagamentos reflete uma conduta dolosa e justifica a
imposição da multa qualificada, de acordo com a legislação tributária.

Nesse toar, acompanho o entendimento exarado no acórdão de impugnação ao
reconhecer que a conduta do Recorrente configura fraude, justificando a aplicação da multa
qualificada.

Assim, o argumento do Recorrente de que a qualificação da multa não deveria ser
aplicada carece de fundamento, e a decisão da autoridade julgadora deve ser mantida na íntegra.

Quanto à alegação sobre o caráter confiscatório e desproporcional da multa, o
Recorrente argumenta que a aplicação da multa qualificada no patamar de 150%, prevista no
artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, tem caráter confiscatório e desproporcional, infringindo o
princípio constitucional da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal). Sustenta,
ainda, que a sanção pecuniária aplicada excede o valor do tributo devido, configurando uma
penalidade exagerada e incompatível com os princípios do direito tributário, especialmente a
proporcionalidade e razoabilidade.

Sua aplicação, portanto, é justificada para punir de maneira adequada condutas que
buscam burlar o sistema tributário, e não viola o princípio da vedação ao confisco.

O caráter punitivo e pedagógico da multa qualificada foi justamente reconhecido
pela autoridade julgadora. A aplicação de uma penalidade elevada em casos de fraude ou dolo
tem como objetivo não apenas punir a conduta irregular, mas também desestimular práticas
fiscais fraudulentas por outros contribuintes. A gravidade da infração cometida pelo Recorrente,
Fl. 10905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
21
ao tentar dissimular a natureza salarial dos pagamentos para reduzir sua carga tributária, justifica
a imposição da multa em seu patamar máximo. A desproporção alegada pelo Recorrente não se
sustenta diante da natureza da conduta sancionada.

Todavia, vale registrar que, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na
alteração do art. 44 da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o
percentual da multa qualificada foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito,
ancorado no art. 106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito
quando se tratar de cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no exato contexto dos
autos.

Sobre a alegação de não incidência de juros sobre a multa o Recorrente argumenta
que os juros não devem incidir sobre a multa aplicada, alegando que essa cobrança seria indevida
e contrária aos princípios tributários. Sustenta que os juros de mora devem incidir apenas sobre o
valor principal do tributo devido, e não sobre a penalidade imposta, sob pena de gerar uma
cobrança excessiva e desproporcional, o que configuraria enriquecimento ilícito do Fisco.

Porém, a incidência de juros sobre a multa é legal e prevista pela legislação. O
acórdão de impugnação corretamente refutou essa alegação, ressaltando que a incidência de
juros de mora sobre a multa tem previsão legal, conforme o artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
Os juros de mora decorrem da mora no pagamento do tributo e suas penalidades,
sendo aplicáveis tanto sobre o valor do principal quanto sobre as multas, a partir do momento em
que o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações fiscais. Esse entendimento está consolidado
pela jurisprudência dos tribunais superiores e pela legislação tributária, afastando qualquer
ilegalidade na cobrança. Do mesmo modo, preconiza a Súmula CARF No 108.
Assim, a alegação do Recorrente carece de fundamento jurídico, e a incidência de
juros sobre a multa deve ser mantida, em conformidade com a lei.
Em relação aos valores pagos aos diretores não empregados a título de participação
nos lucros ou nos resultados, tem-se que a matéria dispensa delongas por força do que institui a
Súmula CARF no 195, cujo conteúdo segue abaixo exposto:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.

Fl. 10906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
22
Portanto, desacolho a pretensão recursal.
Sobre a alegação de não incidência de juros sobre a multa o Recorrente argumenta
que os juros não devem incidir sobre a multa aplicada, alegando que essa cobrança seria indevida
e contrária aos princípios tributários. Sustenta que os juros de mora devem incidir apenas sobre o
valor principal do tributo devido, e não sobre a penalidade imposta, sob pena de gerar uma
cobrança excessiva e desproporcional, o que configuraria enriquecimento ilícito do Fisco.
Porém, a incidência de juros sobre a multa é legal e prevista pela legislação. O
acórdão de impugnação corretamente refutou essa alegação, ressaltando que a incidência de
juros de mora sobre a multa tem previsão legal, conforme o artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
Os juros de mora decorrem da mora no pagamento do tributo e suas penalidades,
sendo aplicáveis tanto sobre o valor do principal quanto sobre as multas, a partir do momento em
que o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações fiscais. Esse entendimento está consolidado
pela jurisprudência dos tribunais superiores e pela legislação tributária, afastando qualquer
ilegalidade na cobrança. Do mesmo modo, preconiza a Súmula CARF No 108.
Assim, a alegação do Recorrente carece de fundamento jurídico, e a incidência de
juros sobre a multa deve ser mantida, em conformidade com a lei.
Saliento, por fim, que, os documentos apresentados pelo Recorrente junto ao
Recurso Voluntário, não se prestam a modificar o entendimento exarado. Tais documentos
fornecem uma descrição detalhada da estrutura do Programa de Participação nos Resultados -
PPR, a atuação da Cartos como assessora da Hyundai Caoa e a participação do sindicato e da
comissão de empregados. No entanto, ao meu sentir, tal acervo ainda não supre as lacunas
apontadas pela autoridade fiscal.
Os documentos explicam a periodicidade proposta e as métricas de avaliação das
diferentes modalidades de PPR, mas não apresentam a memória de cálculo individualizada, nem
comprovam que os pagamentos foram efetivamente vinculados ao cumprimento de metas
objetivas e à periodicidade semestral. A falta desses elementos foi determinante para a
reclassificação dos valores pagos como salário de contribuição, ou seja, para que fossem
considerados como parte da remuneração regular dos empregados, sobre a qual incidem
contribuições previdenciárias obrigatórias.
Em essência, sem a comprovação de que os pagamentos de PPR obedeceram aos
requisitos legais, a autoridade fiscal interpretou que tais valores não poderiam ser tratados como
participação nos resultados desvinculada do salário. Essa reclassificação implica que a Hyundai
Caoa deveria ter recolhido as contribuições previdenciárias sobre esses valores, considerando-os
como parte do salário dos funcionários, o que resultou na autuação fiscal.
Assim, mesmo considerando exclusivamente os documentos apresentados,
mantenho na íntegra o crédito tributário

Fl. 10907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
23
Conclusão

Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente
para reduzir o percentual da multa qualificada de 150% para 100%, em razão da aplicação da
retroatividade benigna, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96 (incluído pela Lei no
14.689/2023).

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais acompanhei o voto
do I. Relator.
A fim de verificar a conformidade do programa de participação nos lucros ou
resultados com os requisitos da Lei no 10.101, de 2000, de maneira a legitimar a exclusão das
parcelas pagas aos trabalhadores da base de cálculo previdenciária, é imprescindível que a
autoridade fiscal possa examinar as informações pertinentes ao cumprimento do acordado.
Essa atribuição funcional é mera decorrência do dever legal de investigar o
cumprimento das obrigações tributárias.
O Relatório Fiscal não deixa margem a dúvidas quanto à omissão da empresa em
fornecer os documentos e informações fundamentais para a autoridade tributária confirmar a
regularidade dos pagamentos realizados aos trabalhadores com base nas regras do plano próprio
(fls. 1955):
47.
A fiscalizada, não apresentou os documentos necessários à comprovação
que as verbas de PPR foram pagas de acordo com a lei específica:

Apresentou Instrumento do Acordo de Participação no Lucros e
Resultados apenas para os valores pagos em 10/2018.

Não apresentou a memória de cálculo do PPR por empregado pago em
2018 (inclusive antecipações), demonstrando para cada empregado o
cálculo efetuado para o pagamento do PPR e antecipações, indicando o
ano a que se referem e a data do pagamento.
Fl. 10908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
24

Não apresentou o Documento de Avaliação de desempenho elaborado
para cada empregado, demonstrando o cálculo valor do PPR pago no ano
de 2018, que conforme verificamos, várias vezes supera até a
remuneração anual do segurado.

Não apresentou os valores e datas dos PPR pago a seus empregados, mas
apenas uma relação que continha apenas os SALDOS DE PPR A PAGAR,
após descontadas as antecipações. Não comprovando que os pagamentos
de acordo com a legislação. Não houve comprovação da periodicidade e
da quantidade de parcelas, ou seja, não foi possível verificar o
cumprimento ao disposto no § 2o do art. 3o da Lei 10.101.
(...)
(Destaques do Original)
As planilhas eletrônicas juntadas pela recorrente em sede de recurso voluntário
constituem-se em “planilhas de controle de pagamento” e, a toda a evidência, não suprem a
ausência de memórias de cálculo.
Com efeito, essas planilhas são insuficientes para atestar com a necessária clareza
quais critérios e/ou metas utilizados para pagamento da participação nos resultados, inclusive a
parcela a título de antecipação, a cada um dos segurados empregados, em cumprimento aos
requisitos previstos na Lei no 10.101, de 2000 (Termo de Anexação de Arquivo Não-paginável, às
fls. 10811).
Outrossim, a fim de justificar a natureza dos repasses financeiros mensais ao Grupo
Cartos, a empresa foi regularmente intimada pela autoridade tributária para apresentar
documentos e prestar esclarecimentos. Após a ciência do lançamento fiscal, oportunizou-se o
contraditório e a ampla defesa no contencioso administrativo fiscal.
Apesar disso, a autuada não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a
veracidade de suas alegações, isto é, que o propósito do convênio firmado com o Grupo Cartos
seria facilitar a tomada de empréstimos pelos seus funcionários, tendo como garantia o
recebimento futuro de parcelas a título de participação nos resultados (fls. 91/97).
Diferentemente, extrai-se do objeto do convênio que o único propósito é
operacionalizar o pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego entre a recorrente e
os seus funcionários, utilizando-se das ferramentas tecnológicas ofertadas pelo Grupo Cartos
(item 2, do Convênio).
No convênio firmado não há qualquer menção à possibilidade de abertura de linhas
de crédito aos colaboradores da recorrente. Aliás, pelo contrário, existe expressa vedação (fls. 92):
(...)
2.3
O Conveniado declara-se estar ciente:
(...)
Fl. 10909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
25
2.3.2 de que os Serviços prestados se destinam a facilitar a gestão de recursos
para pagamentos e transferência, não se confundindo com serviços financeiros e
não havendo possibilidade de realização de atividades exclusiva de instituições
financeiras pelo uso das Ferramentas de propriedade da Cartos;
(...)
Segundo as fls. dos autos, o Grupo Cartos recebeu autorização do Banco Central
para ofertar serviços próprios de instituições financeiras somente durante o ano de 2019,
posteriormente aos fatos geradores do presente processo (fls. 580).
Para operacionalizar os pagamentos aos trabalhadores, a recorrente indicava ao
Grupo Cartos o valor exato a ser transferido a cada colaborador, assim como a data em que
deveria ocorrer o crédito (item 3, do Convênio, e itens 36 a 41, do Relatório Fiscal, às fls.
1951/1953).
Os autos estão desprovidos de prova documental capaz de demonstrar que os
colaboradores da recorrente adquiriam, por liberalidade, serviços financeiros do Grupo Cartos
lastreados nos valores a receber de participação nos lucros ou resultados, assemelhados a
operações de empréstimo consignado, bem como a correlação dessas quantias com os valores
devidos com base na participação.
Tal como concluiu a decisão recorrida (fls. 10692):
(...)
Não foi juntado sequer um documento que pudesse ser confrontado com os
comprovantes de pagamento individuais de PPR, de modo a permitir a inequívoca
vinculação do valor que teria sido transferido pelo contribuinte para a Cartos com
um financiamento efetuado ao empregado pela Cartos antes da formalização nas
folhas de pagamento de PPR pelo contribuinte.
(...)
Tanto a impugnação quanto o recurso voluntário discorrem superficialmente, e
optaram, como estratégia de defesa, em tangenciar o enfrentamento dos aspectos centrais da
acusação fiscal.
O apelo recursal não refuta, na linguagem de provas, o conjunto de elementos
dotados de seriedade e convergência contido no Relatório Fiscal sobre a natureza remuneratória
dos pagamentos realizados pela recorrente, que constituem complemento salarial pago de forma
habitual.
Além disso, o arcabouço probatório é hábil e idôneo para atestar o subterfúgio para
pagamento de verbas de natureza remuneratória, via terceiros contratados, disfarçado de
antecipação ou pagamento final da participação nos lucros ou resultados, com a finalidade de
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da contribuição previdenciária (art. 72, da Lei no 4.502, de 1964).
Fl. 10910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.502 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723034/2021-62
26
A manutenção do lançamento fiscal, com penalidade qualificada, é medida que se
impõe em observância ao conjunto probatório dos autos do processo administrativo.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 10911
DF CARF MF
Original